Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804002-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GILDETE SANTOS SILVA

IMPETRADO: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de excesso de prazo na tramitação recursal. A recorrente identificou erroneamente o recurso como agravo interno, quando o cabível seria agravo regimental, conforme previsão regimental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se o princípio da fungibilidade autoriza o recebimento do agravo interno como agravo regimental;

(ii) se o recurso interposto atende aos requisitos do princípio da dialeticidade e impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. Embora o princípio da fungibilidade permita o recebimento do agravo interno como agravo regimental, tal aplicação depende da verificação de três requisitos: dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto. No caso concreto, tais requisitos estão presentes.
4. No entanto, o recurso é incognoscível, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula nº 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental quando não há argumentação específica contra os motivos da decisão recorrida
, insistindo apenas na alegação de ocorrência de excesso de prazo na tramitação recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
interposto por GILDETE SANTOS SILVA, inconformado com a decisão monocrática constante do ID – 26514357, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor, em razão da sua prejudicialidade, bem como da incompetência desta Instância Superior.

Aduz a agravante, em suma, estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente
do excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação por ela interposto
, razão pela qual foi requerida no
writ
a revogação da sua prisão cautelar, com expedição do alvará de soltura, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o
mandamus
seja conhecido e levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese dos autos, tendo a agravante, em sua peça de interposição, identificado o presente recurso como “Agravo Interno”. Contudo, conforme disposição dos arts. 289 e seguintes do Regimento Interno desta E. Corte,
o Agravo Interno somente encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, não havendo sua previsão em matéria criminal
.

Entretanto, consoante arts. 266
[1]
, contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento interno desta Corte, caberá a interposição de Agravo Regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível
,
e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
.

Nesse sentido, vejamos o que leciona a doutrina de NUCCI (2017, p. 859/860):

“A Lei 8.038/90 (art. 39), cuidando dos processos de competência originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, prevê a possibilidade de hostilizar a decisão do Presidente do Tribunal, Seção, de Turma ou de Relator, quando prejudicar a parte. Conforme o caso, será o recurso encaminhado para o Plenário, para a Seção ou para a Turma.

O prazo para a interposição é de cinco dias. E, a despeito das alterações havidas no Código de Processo Civil, continua a prevalecer o prazo de cinco dias previsto na lei especial, que é o art. 39 da Lei 8.038/90. (...)

Ampliando-se a aplicação da Lei 8.038/90 para os processos de competência originária em tramite nos tribunais estaduais e regionais, a Lei 8.658/93 deixou de prever, no seu texto, a mesma possibilidade de uso do agravo. Aplica-se, assim, por analogia o disposto no art. 39 da Lei 8038/90, contra as decisões de Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou Relator dos Tribunais Estaduais e Regionais” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense)

Ainda sobre a questão, é pertinente a transcrição do enunciado da Súmula nº.: 699 do STF,
in verbis
: “
O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.”

Não por outro motivo, os Agravos Internos interpostos contra decisões monocráticas proferidas em matéria criminal têm sido recebidos, em observância ao princípio da fungibilidade, como agravo regimental, conforme se verifica pelos seguintes precedentes emanados pela Colenda Seção de Direito Penal, a saber:

AGRAVO INTERNO RECEBIDOCOMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR - 1) ALEGAÇÃO NO AGRAVO QUE O HABEAS CORPUS DEVE SER CONHECIDO POIS A AUTORIDADE COATORA SERIA O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA, QUE DEIXOU DE INTIMAR A DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A DESPEITO DE TER SIDO INDICADO NO REFERIDO
WRIT
O JUÍZO CRIMINAL DE BARCARENA COMO AUTORIDADE COATORA, CONSTATA-SE QUE O ATO ENSEJADOR DO PREJUÍZO AO RÉU FOI O JULGAMENTO, PELA ENTÃO 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, DO RESE Nº 0002178-28.2010.814.0008 (Nº ANTIGO 2013.3.010824-7), SEM A NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PELO PACIENTE. COM EFEITO, SENDO O ATO PRATICADO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TJEPA, O PLEITO ANULATÓRIO DEVE SER APRESENTADO PERANTE O STJ – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
HABEAS CORPUS
EM COMENTO, POR SER O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A AUTORIDADE COMPETENTE PARA JULGÁ-LO. (1657670, 1657670, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-24)

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEASCORPUSCOM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO WRIT EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido. 2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3108067, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-28)

Todavia, muito embora seja possível o recebimento do presente agravo interno como agravo regimental, recurso cabível na espécie, tal possibilidade se deve à aplicação do princípio da fungibilidade, o qual demanda o reconhecimento de três requisitos cumulativos, quais sejam: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Na hipótese, embora presentes os três requisitos, pois o recurso em questão foi interposto no prazo que seria cabível para o agravo regimental, vê-se que o mesmo é icognoscível, por motivo outro, conforme a seguir se demonstrará.

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

“O pleito de liberação da paciente sob o argumento de ocorrência de excesso de prazo na tramitação do apelo por ela interposto, não pode ser conhecido,

uma vez que, das informações prestadas pelo juízo inquinado coator, vê-se que o aludido recurso foi remetido em 25/04/2023 para este E. Tribunal de Justiça, mas por erro do sistema, o qual o juízo só teve conhecimento após a impetração do writ, o processo não foi, de fato, remetido a Instância Superior, razão pela qual foram tomadas as devidas providências e o feito foi efetivamente encaminhado ao 2º grau em 12/03/2025, próximo passado, restando prejudicado o mandamus.

Ademais, estando o feito em grau recursal,

com apelação em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de habeas corpus, consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal, verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer habeas corpus contra ato praticado Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Por todo o exposto, não conheço o
writ,
determinando, por consequência, o seu arquivamento, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte.”

Pois bem. Aplica-se ao processo penal brasileiro o princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

Não obstante, o presente recurso, ao invés de contra-argumentar os fundamentos lançados na decisão de não conhecimento do
habeas corpus
, reproduz os mesmos argumentos da impetração, insistindo na alegação de excesso de prazo na tramitação recursal.

Em outras palavras, a agravante desconsiderou o fato de que a decisão impugnada concluiu pela prejudicialidade do
writ
, bem como pela incompetência desta Instância Superior para decidir o pleito em questão, uma vez que, nesse caso, a
autoridade inquinada coatora é um órgão colegiado deste E. TJE, assim, a decisão caberá ao Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, incide,
in casu
, o enunciado da Súmula nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Inclusive, o aludido Tribunal Superior já se manifestou nesse sentido recentemente,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA
, POR AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada
. No caso,
nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida
, no sentido de que não há, na hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente.
Aplicação da Súmula n. 182/STJ
.

2.
Agravo regimental não conhecido
.”
(STJ, AgRg no HC 805.234/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo regimental
.

[1]

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

Belém, 26/06/2025